Tribunal: TJMT
Processo: 1004368-28.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004368-28.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), STARLEY PEREIRA SOUZA - CPF: 012.587.171-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Pastor Moises (APELANTE), Valeria Pereira Souza (APELANTE), MARCELO ANTUNES VASCONCELOS - CPF: 033.553.931-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ERDILAN DIAS DE ARAUJO - CPF: 002.843.641-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA ANTONIA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL: SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – VÍTIMA GESTANTE –

RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A PRESENÇA DE ESCORIAÇÕES – MORDIDA E LESÃO – PALAVRA DA VÍTIMA – VERSÃO DA OFENDIDA – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA FAMILIAR – PRECEDENTES – CONJUNTO PROBATÓRIO – APTO A CONDENAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

As circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela prática delitiva do réu, devendo este ser responsabilizado penalmente pelos crimes a ele imputados na denúncia, visto que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos laudos periciais e de constatação, demonstrando a lesão corporal e o dano no celular e porta de casa, além da resistência à apreensão policial, todos confirmados pelos testemunhos policiais prestados em juízo que corroboraram a palavra da vítima prestada na fase inquisitorial, com clareza, firmeza e harmonia.

No tocante dada à circunstância da discussão amplamente afirmada pelas partes, o recorrente não tenha assumido uma conduta de apaziguar o enfrentamento, ao menos pela especial condição de vulnerabilidade em que a vítima se encontrava.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por STARLEY PEREIRA SOUZA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua companheira Naiara Antonia Da Silva.

Inconformado com a sentença proferida pelo Juízo 1a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação penal n.o 1004368-28.2020.8.11.0042, o Apelante Starley Pereira Souza, sob arguição de insuficiência de provas, pretende a absolvição dos crimes de ameaça e lesão corporal, em concurso material, praticados contra a vítima Naiara Antônia da Silva, em 22/10/2020 (Id. 167708064), pelo qual fora condenado ao cumprimento da pena integrada de 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção em regime inicial aberto (sentença de Id. 167708051).

Contrarrazões coligidas, pelo desprovimento do recurso (Id. 167708068).

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses, pugnando pelo
improvimento
do apelo defensivo, a fim de se manter incólume a sentença. (ID 167708051).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, representada pelo i. Procurador de Justiça, Dr Alexandre de Matos Guedes manifestou pelo
desprovimento
do recurso de apelação.

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEÇA E LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. VÍTIMA GESTANTE. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS POR LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A

PRESENÇA DE ESCORIAÇÕES, MORDIDA E LESÃO NA BARRIGA E PELA PALAVRA DA VÍTIMA. VERSÃO DA OFENDIDA COM ESPECIAL FORÇA PROBANTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA FAMILIAR. PRECEDENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CONDENAÇÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Stanley Pereira Souza, contra sentença proferida que julgou procedente a ação penal

no 1004368-28.2020.8.11.0042, pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, sob a arguição de insuficiência de provas, pretende a absolvição dos crimes de ameaça e lesão corporal, em concurso material, praticadas contra a vítima Naiara Antônia da Silva, em 22/10/2020 (ID no 167708064), pelo qual fora condenado ao cumprimento da pena de 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção em regime inicial aberto (Sentença ID no 167708051).

Inicialmente o apelo criminal interposto é tempestivo e preenchem os requisitos, intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade e processamento, razão pela qual merecem ser conhecidos.

Ademais a materialidade do delito encontra-se comprovada, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito no 325.3.2020.16263, pág. 1/69 – ID no 167707969), Boletim de Ocorrência no 2020.256301, pág. 2/69 – ID no 167707969), Termo de Depoimento no 1249/2020, pág. 12/69 – ID no 167707969), Termo de Representação Criminal – pág. 21/69, ID no 167707969), Requisição Exame Corpo Delito, pág. 22/69, ID no 167707969), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 1253/2020, pág. 34/69, ID no 167707969).

As lesões corporais sofridas pela vítima ficaram comprovadas através do Laudo Pericial No 1.1.02.2020.022846-01 (ID no 167708050), em que foi identificada a presença vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

Conclui-se que não há dúvidas quanto à autoria dos crimes, senão vejamos:

[...] 1° Fato: Consta dos autos que, no dia 22.10.2020, por volta das 06:30 horas, na residência situada à Rua Quatro, no 25, quadra 09, bairro Pedra 90, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado STARLEY PEREIRA SOUZA praticou vias de fato contra a vítima Naiara Antônia da Silva, sua então companheira, sem contudo, deixar lesão aparente.

2o Fato: Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias do fato anterior, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado STARLEY PEREIRA SOUZA ameaçou a vítima Naiara Antônia da Silva, sua então companheira, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Em audiência de instrução e julgamento, a acusação promoveu o aditamento da denúncia (Id. 167708041) para adequar a conduta fática para os moldes do tipo penal de lesões corporais, com base no resultado do laudo pericial que atestou lesões na vítima, conforme consignado no termo de audiência de (ID. 167708037 - Pág. 2).

Da narrativa:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima convivia com o denunciado havia dois anos, sendo certo que se encontrava gestante de um filho dele, já no oitavo mês de gestação.

Extrai-se que, no dia em testilha, a ofendida e o agressor entabularam uma discussão verbal em virtude das suspeitas de STARLEY de que Naiara estaria o traindo. As aludidas suspeitas evoluíram para a checagem recíproca do celular de ambos, quando, em dado momento, a vítima atirou o aparelho telefônico do réu ao solo, comenos em que ele (acusado), irritou-se e passou a enforcá-la, bem como a jogou na cama, oportunidade em que Naiara (grávida) bateu a barriga.

O Boletim de Ocorrência aponta, também, que o acusado mordeu o antebraço esquerdo da vítima
(ID no 167707969).

Ato contínuo, STARLEY ameaçou a vítima dizendo que “iria quebrar os objetos da residência e os móveis do nascituro”.

Em Juízo, a vítima Naiara Antônia da Silva confirmou os fatos criminosos relatados perante a autoridade policial, afirmando que no dia dos fatos, tiveram uma discussão, ocasião em que o apelante lhe agrediu fisicamente, mesmo a vítima estando grávida, e machucou sua barriga.

Em seguida, o implicado deixou o lar, porém deixou a vítima trancada; Naiara, então, conseguiu acionar um chaveiro que trocou o miolo das portas. (Denúncia ID. 167707976 - Pág. 1 a 3).

A vítima confirmou ainda, que o Apelante lhe ameaçou de morte e que as ameaças eram constantes, sempre que brigavam o acusado dizia que iria lhe matar e que não aceitaria a vítima com outra pessoa.

Diante das declarações da vítima em Juízo se mostraram consistentes e congruentes com o relatado durante o inquérito policial, afastando qualquer dúvida sobre a materialidade da conduta e autoria delitiva.

Já em Juízo, Starley, negou toda a prática delitiva e tentou dar outra versão aos fatos, afirmando que se defendeu das agressões da vítima Naiara, que apenas mordeu a ofendida para que ela lhe soltasse e se desvencilhou da vítima e saiu correndo, que no momento da briga o ventilador caiu em cima da barriga da vítima, provocando a escoriação, e que jamais a ameaçou. (Id no 167708037 – pág.2).

Neste sentido, o acusado tenta se eximir da responsabilidade do crime que recai contra si, há nos autos provas suficientes probatórias que o incrimine e que certificam o seu envolvimento do mesmo com o crime investigado.

No tocante, é de suma importância à palavra da vítima tem grande validade como prova, como fundamento suficiente a ensejar o decreto condenatório, especialmente em crimes cometidos nos casos de violência doméstica e familiar.

Verifica-se que a vítima foi precisa ao dizer que sofreu as agressões e ameaças, neste caso, ser o acusado condenado pelo cometimento dos delitos que lhe foram imputados.

Indubitavelmente, a prova dos autos, calcada na versão da ofendida, é coerente e suficiente para comprovar a ocorrência da ameaça e das lesões corporais, conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), pelo que não se sustenta a tese de insuficiência probatória.

Ademais, a i. Defesa não conseguiu êxito em produzir provas na instrução criminal, qualquer prova que pudesse desmerecer o depoimento da vítima.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por Starley Pereira Souza, mantendo incôlume a r. sentença proferida nos autos da Ação Penal
no 1004368-28.2020.8.11.0042
, pelo Juízo da 1a Vara Esp. De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024